Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706111-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEGRAND PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC LTDA, NOVA QUIMICA FARMACEUTICA S/A AGRAVADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO, EPOCA MEDICAMENTOS EIRELI, MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Legrand Pharma Indústria Farmacêutica Ltda e Outros em face da r. decisão (ID 43862583) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Diskmed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda – EPP e Outros, revogou a medida de sequestro das mercadorias anteriormente deferida pelo d. Juízo a quo. Alega a parte Agravante, em resumo, que a revogação da medida anteriormente deferida não prescinde de informações a serem prestadas pela Vigilância Sanitária, sobre o processo administrativo em que foi determinada a apreensão das mercadorias em razão de indevido armazenamento. Destaca ter legítima preocupação com a medida determinada pelo d. Juízo de origem, uma vez que, como fabricante dos medicamentos, deve zelar pelo descarte ambientalmente adequado deles. Aponta apreensão com possível conluio entre as Agravadas e as empresas que estão na posse dos fármacos, razão pela qual manifesta receio de que haja indevida comercialização das mercadorias. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme bem destacado na r. decisão agravada, não persistindo interesse da parte Agravante em reincorporar as mercadorias ao estoque dela, incabível manter o sequestro dos bens. A despeito dos argumentos recursais quanto à destinação dos bens que foram objeto de sequestro, as informações contidas no feito demonstram que a Vigilância Sanitária acompanha a questão de forma escorreita. Depreende-se do processo de origem que a Ré Época Medicamentos Eireli, ao formular o pedido de revogação do sequestro, carreou aos autos Termo de Orientação/Vistoria no 64332, de 17/9/2021, sobre a suspensão “das exigências contidas na Intimação 34830 de 26/08/21, determinadas pelo Auto de Imposição de Penalidade 1713/2021 - SES/SVS/DIVISA/GEPAS de 11/08/2021, resultados dos Auto de Infração no 34878” (ID 117639986, na origem). No citado Auto de Imposição de Penalidade é possível extrair a seguinte determinação (ID 104135988, na origem): “(...) Confirmamos a apreensão integral dos medicamentos e parcial dos produtos para saúde realizada como medida preventiva e Autorizamos a devolução dos produtos para saúde não afetados pelas condições de armazenamento e transporte, acolhendo parcialmente a defesa apresentada, nos termos e limites a serem estabelecidos pela Gerência de Medicamentos e Correlatos-GEMEC/DIVISA. Como medida complementar, deverá a empresa autuada comprovar destinação ambientalmente adequada dos medicamentos e produtos para saúde apreendidos, mediante apresentação de manifesto de transporte de resíduos, bem como comprovante de transporte por empresa devidamente licenciada junto à ANVISA e a DIVISA/SVS/SES/DF, dos produtos para saúde ora autorizados à reintegração pela empresa destinatária das Notas Fiscais emitidas.” (Grifou-se) Nesse cenário, embora seja louvável a preocupação exposta pela parte Agravante, há que se considerar que o órgão oficial vem acompanhando a questão relativa aos produtos apreendidos, o que esvazia o fundamento delineado nas razões recursais para a manutenção do sequestro dos produtos. Acrescente-se que não se justifica manter a apreensão dos produtos com base em suposição de que as empresas envolvidas na demanda podem, de má-fé, introduzir indevidamente os fármacos no mercado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator